Tribunal: TJDFT
Processo: 0707266-21.2020.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707266-21.2020.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EXPRESSO SAO JOSE LTDA EMBARGADO: TEREZA MARIA DA FONSECA D E C I S Ã O As partes noticiam acordo extrajudicial e requerem a extinção do feito (id 35522596). A Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça concedeu parcial provimento à apelação interposta por Teresa Maria da Fonseca Silva e deu provimento ao recurso de Expresso São José Ltda. (id 34634211). Não houve, entretanto, o trânsito em julgado do acórdão. O art. 139, inc. V, Código do Processo Civil prestigia a autocomposição entre as partes e possibilita sua realização a qualquer tempo antes do trânsito em julgado. Ante o exposto, homologo a transação entre as partes, nos termos do art. 487, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil. Após os trâmites legais, remetam-se os autos ao Juízo de Primeiro Grau. Intimem-se. Brasília, 1o de Junho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator